Tribunal: CARF
Processo: 10680.720542/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720542/2017-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.823 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2012
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISPENSA DE ADA.
Para a comprovação da APP não há necessidade de ADA até 2012, conforme
posição da PGFN.
Todavia, a exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do
imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação
destas, por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total
de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione
especificamente em que artigo da Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), com as
alterações da Lei no 7.803/1989, a área se enquadra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-083.958,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação procedente em parte, onde restabeleceu o VTN
declarado pelo contribuinte, alterando o crédito tributário exigido de R$ 435.945,46 para R$
14.037,78.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720542/2017-09
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.823 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720542/2017-09

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Por meio da Notificação de Lançamento no 06101/00009/2017 de fls. 02/06, emitida em
06.02.2017, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$966.796,24, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2012, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Bela Fama”, cadastrado na
RFB sob o no 8.267.153-2, com área declarada de 298,6 ha, localizado no Município de
Nova Lima/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2012 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 06101/00026/2016 de fls. 08/11,
para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA,
nos termos do art. 10, § 3o, inciso I, do Decreto no 4.382/2002;
2o - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas, identificando o imóvel
rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas
nos termos das alíneas “a” até “h” do art. 2o da Lei no 4.771/1965, que identifique a
localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente georreferenciadas ao sistema
geodésico brasileiro;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei no
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
4o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2012, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2012 no valor de
R$44.851,90.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou a correspondência
de fls. 13, acompanhada dos documentos de fls. 14/49.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2012, a fiscalização resolveu glosar a área de
preservação permanente de 209,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$607.696,18 (R$2.035,15/ha) para o arbitrado de R$13.392.777,34
(R$44.851,90/ha), com base em valor constante no SIPT, com consequente aumento da
área e VTN tributáveis e disto resultando imposto suplementar de R$435.945,46, como
demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03/04 e 06
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 13.02.2017 às fls. 50, ingressou, via postal, o
contribuinte, em 14.03.2017, às fls. 207/208 e 210, com sua impugnação de fls.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.823 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720542/2017-09

150/168, instruída com os documentos de fls. 169/206, alegando e solicitando o
seguinte, em síntese:
- registra que atendeu à intimação e apresentou todos os documentos solicitados, sendo
que os ADA foram dos exercícios de 2013 a 2015, pois não há o referente ao exercício
de 2012, inclusive o Laudo Técnico de Avaliação, emitido em estrita observância às
regras contidas na NBR 14.653-3, contudo, a fiscalização concluiu que não foi
comprovada a isenção da área declarada de preservação permanente e nem o VTN
declarado, sem qualquer argumentação que demonstrasse a inexistência de área de
preservação permanente e que combatesse os métodos utilizados para a conclusão do
valor do imóvel;
- comenta que a fiscalização desconsiderou a idoneidade técnica do Laudo apresentado,
entendendo que ele não refletiu o preço de mercado do imóvel em 01.01.2012,
considerando, inclusive, que o imóvel foi subavaliado, nos termos da Lei no 9.393/96,
procedendo ao lançamento de ofício do ITR, arbitrando o VTN, com base nas
informações sobre o preço de terras constantes no SIPT, instituído por meio da Portaria
da RFB, de n° 447/2002, e calculando o imposto sobre a área total de 298,6 ha,
excluindo a área de preservação permanente de 209,0 ha;
- salienta a ausência de fundamentação para a desconsideração da idoneidade técnica do
Laudo, pois a fiscalização não apresenta nenhuma argumentação que combata os
métodos utilizados e descritos no Laudo, apenas limita-se a dizer “Desconsiderada a
idoneidade técnica do laudo apresentado considerando que ABNT NBR 14653-3, em
concordância com o disposto no art. 8°, § 2o, da Lei no 9.393/96 diz que a avaliação do
imóvel rural (VTN) deverá refletir o preço de mercado em 01 de janeiro do período do
exercício”;
- enfatiza que é uma obrigação, uma determinação legal, que exista clareza por parte da
Administração quando da prolação de seus atos, como disposto no art. 50 da Lei n°
9.784/1999, porque o contribuinte deve ter a segurança de não ser tributado
inadequadamente e a clareza da motivação do ato administrativo é um dos elementos
para esta garantia, dessa forma, requer desde já, o reconhecimento da integral
insubsistência do lançamento efetuado pela fiscalização;
- discorre detalhadamente sobre cada item do Laudo Técnico de Avaliação, cotejando-
os com os artigos da NBR no 14653-3 da ABNT, para concluir que é um documento
hábil para comprovar o VTN do imóvel;
- ressalta a indevida alteração procedida pela fiscalização do VTN declarado,
transcrevendo o art. 14 da Lei no 9.393/1996 e o art. 12 da Lei n° 8.629/1993, para dizer
que, nos casos em que verificada subavaliação do VTN, o lançamento de ofício
considerará o Sistema de Preços de Terra (SIPT), referentes a levantamentos realizados
pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que
considerem a localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do
imóvel;
- ressalta que a fiscalização menciona na Notificação de Lançamento, que este foi o
meio adotado para arbitramento, não obstante constar às fls. 07 o “extrato anexo”, no
qual consta o VTN médio/ha para o Município de Nova Lima, exercício 2012, que é o
VTN médio apurado a partir do universo de DITR apresentadas, que não permite a
generalização no que se refere ao critério de capacidade potencial da terra e, portanto,
inábil a embasar e sustentar o arbitramento;
- comenta ser certo, ainda, que os valores obtidos por meio da tabela do SIPT não
refletem as particularidades do imóvel e a realidade regional e, também, não estão de
acordo com a legislação de regência, mormente o art. 14 da Lei n° 9.393/1996,
transcrevendo Ementas de Decisões do CARF para referendar seus argumentos;
- menciona que algumas Decisões, acertadamente, ressaltam, adicionalmente, a
necessidade de verificação física das áreas existentes na propriedade para viabilizar a
incidência do VTN em acordo com classificação adotada para a diversidade de áreas
cadastradas e, no caso, não foi realizada qualquer visita da fiscalização para verificação
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.823 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720542/2017-09

física da área que sequer possui atividades agrícolas, porque suas terras são
improdutivas, conforme item 1.7 do Laudo e apresentam uma declividade média entre
30 - 47°;
- enfatiza que o VTN constante no Laudo Técnico encaminhado à fiscalização foi
apurado em conformidade com os procedimentos preconizados pela NBR 14653-3 da
ABNT e, por se tratar de avaliação apenas do terreno, já que não existem benfeitorias no
imóvel, a metodologia de avaliação aplicada foi a do Método Comparativo direto de
dados do mercado, em conformidade com as normas de avaliação NBR 14653- 1 e 2, da
ABNT, tudo descrito no item 9 do Laudo e, desta forma, a avaliação considerou o
potencial agricultável do imóvel, suas características físicas, distância da sede do
Município, condições de acesso, vegetação e outros itens nele relacionados;
- esclarece que o VTN do imóvel encontrado no Laudo foi exatamente o valor declarado
à época, conforme DITR, em conformidade com as NBR mencionadas, de modo que
não há como se sustentar a alegação fiscal de que “após regularmente intimado, o
sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado”;
- reitera que o Laudo de Técnico, além de ser documento hábil à comprovação do VTN,
foi emitido por profissional habilitado, com estrita observância das regras contidas na
NBR 14653-3 da ABNT;
- pugna pela revisão do VTN arbitrado, para restabelecer o valor declarado com base no
Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, eis
que restou demonstrando o valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador
do imposto, bem como suas peculiaridades desfavoráveis;
- contesta a afirmação de que a área de preservação permanente não foi comprovada,
transcrevendo o art. 10, § 1o, II, “a”, da Lei n° 9.393/96, para dizer que, da área total do
imóvel, 209,0 ha referem-se a área de preservação permanente e que não há ADA/2012
(há de 2013 a 2015), contudo, o Laudo Técnico é prova suficiente para exclusão dessa
área;
- salienta que o item 8 do Laudo, “Uso e Ocupação do Solo”, dedica-se à área de
preservação permanente, onde estão descritas as evidências para a sua determinação, e
que o Anexo 6 do Laudo (fls. 46/47) apresenta o quadro de distribuição das áreas do
imóvel e na última folha do Laudo encontra-se o mapa de declividade da área, que
aponta uma área de declividade acima de 47%, que corresponde a 209,0 ha;
- menciona que o Código Florestal estabelece, no seu art. 4°, como área de preservação
permanente, dentre outras, exatamente a que se enquadra à área em questão, que
apresenta inclinação média maior que 25°, pois, o imóvel em questão se enquadra
plenamente a esse comando legal, conforme a descrição feita no Laudo Técnico de
Avaliação, frisando que a fiscalização em momento algum questionou a tecnicidade do
Laudo em relação à identificação das áreas do imóvel;
- registra que há que se considerar, além do Laudo Técnico, os ADA emitidos para esta
área nos exercícios seguintes, ora anexados, que comprovam a área de preservação
permanente de 209,0 ha, considerando que de 2012 a 2013 a área não sofreu nenhuma
modificação, conforme se depreende do próprio Laudo, que abrange os exercícios de
2011 a 2015, desta forma, se a área tinha condições de ser considerada isenta em 2013 e
o foi, conforme ADA/2013 apresentado à fiscalização e emitido em 06.08.2013, deve-se
privilegiar o Princípio da Verdade Material, garantindo o seu direito, de acordo com a
Lei n° 9.784/99.
- observa, à luz dos preceitos dos artigos 29, 36 e 37 da Lei n° 9.784/99, que a regra de
condução principal da instrução probatória é atribuída ao órgão responsável da
Administração, com poderes de agir de ofício e, de forma complementar, aos
interessados a participação probatória e, assim, face às provas produzidas, é inequívoco
que 209,0 ha da área do imóvel trata-se de APP, seja pelo Laudo Técnico, seja pelos
ADA emitidos a partir de 2012, que acrescem substância ao valor probante do Laudo,
corroborando o que nele encontra-se descrito e declarado;
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.823 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720542/2017-09

- considera que o ADA pode ser substituído por outros documentos probatórios e este
entendimento já foi pacificado no STJ, inclusive, que acabou por orientar o
entendimento do CARF, que assim entende acerca da desnecessidade do ADA,
transcrevendo excertos de Decisões para embasar sua tese;
- entende não restar dúvidas de que a área declarada como APP, de 209,0 ha, enquadra-
se na definição de área de preservação permanente, devendo ser afastada a sua, para
recompor a área não tributável, conforme declarado;
- pelo exposto, requer seja julgada procedente a impugnação, com o consequente
cancelamento do lançamento, para afastar a glosa da área de preservação permanente e
rever o VTN arbitrado, de modo a restabelecer o valor declarado.
É o relatório.
A decisão de piso teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2012
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
A área de preservação permanente cabe ser reconhecida como de interesse ambiental
pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil,
do requerimento do competente
ADA. DA OBRIGATORIEDADE DO ADA ANUAL
A apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), a partir do exercício de 2001,
tornou-se requisito para a fruição da redução da base de cálculo do ITR, passando a ser
uma exclusão da área tributável condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei no
10.165/2000, que alterou o conteúdo do art. 17-O, § 1o, da Lei no6.938/1981. A partir de
2007 o IBAMA exige a apresentação do ADA anualmente.
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe restabelecer o VTN declarado, quando restar afastada a hipótese de subavaliação,
mediante a apresentação de Laudo de Avaliação elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT.
Cientificado o sujeito passivo em 29/05/2019 (fl. 234), ensejando a interposição
de recurso voluntário em 13/06/2019 (fls. 236 e ss), alegando, em síntese, que:
- não é necessário apresentar o ADA para que determinas áreas ambientalmente
protegidas estejam fora do cálculo do ITR, desde que se comprove materialmente a área não
tributável, como é o caso das Áreas de Preservação Permanente, tendo sido demonstrado por
meio de laudo técnico de avaliação;
- deve-se buscar a verdade material;
- colaciona decisões judiciais e administrativas para embasar suas alegações.
É o relatório.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.823 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720542/2017-09

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada, referente ao Imposto Territorial
Rural, Exercício 2012, em decorrência da glosa dos valores declarados a título de Área de
Preservação Permanente, onde foi declarada uma área de preservação permanente de 209,0 ha e
alteração do valor VTN.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o VTN já foi restabelecido pela decisão de
piso, logo o litígio está restrito à glosa integral da Área de Preservação Permanente pela
fiscalização.
Alega o Recorrente que não é necessário apresentar o ADA para que determinas
áreas ambientalmente protegidas estejam fora do cálculo do ITR, desde que se comprove
materialmente a área não tributável, como é o caso das Áreas de Preservação Permanente, tendo
sido demonstrado por meio de laudo técnico de avaliação.
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de comprovação da APP, o tema vem sendo objeto de diversas discussões no âmbito deste
CARF. Atualmente, é posição majoritária no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e
essencial para comprovação da APP, podendo ser comprovado por meio de outros elementos.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da “Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão:
25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.823 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720542/2017-09

que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.

OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Nesses termos, abstendo-me de minha posição pessoal, deixo de considerar como
necessários o registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de exclusão da área de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os
demais requisitos necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.823 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720542/2017-09

c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
O Laudo de Avaliação juntado aos autos é por demais resumido, não trazendo
qualquer documentação de suporte a alegada Área de Preservação Permanente (APP), constando
apenas no Anexo 6 (Quadro de distribuição das áreas do imóvel rural) a informação de uma Área
de Preservação Permanente de 209,00 ha, sem nenhum tipo de detalhamento. Tampouco foi
apontado qualquer outro elemento que especifique as características de tais áreas, que
justifiquem seu enquadramento como APP.
Conforme se verifica, trata-se de afirmação sem qualquer detalhamento que
pudesse indicar em qual dos diversos incisos do art. 11, acima reproduzido, se enquadraria a
alegada APP. Há necessidade de indicação mais específica de que tipo de área se compõe ou dos
dispositivos legais em que se enquadram, considerando ainda que, para as áreas indicadas no inc.
II (art. 3o da então vigente Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965), também é exigida
declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
Ressalte-se ainda que o citado mapa de declividade anexado pela defesa em nada
contribui para demonstrar a APP alegada pela Recorrente, nos termos da legislação acima citada.
Esclareça-se que o Código Florestal citado pela defesa, Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012, não estava vigente no caso em questão, pois o fato gerador do ITR/2012 ocorreu
em 1o de janeiro de 2012.
Nesse diapasão, é importante, ainda, destacar que a norma que trata de benefício
fiscal deve ser interpretado literalmente, de acordo com o art. 111 da Lei no 5.172/1966 (CTN),
in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
Cabe salientar, também, que no presente caso não se aplica o princípio da
retroatividade benigna contemplado no art. 106 do CTN, pois, as áreas ambientais passíveis de
exclusão do ITR, desde que observadas as exigências legalmente previstas, são aquelas
contempladas em dispositivos legais vigentes ao tempo do respectivo fato gerador, eis que a
legislação tributária aplica-se a fatos geradores futuros e pendentes, somente retroagindo quando
for interpretativa, deixar de definir ato como infração ou contrário à exigência de ação ou
omissão, ou cominar penalidade menos severa, o que não é o caso.
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados pelo
recorrente elementos de convencimento que justifiquem o acatamento da APP declarada,
devendo ser mantida a glosa relativa a tal área por ausência de comprovação de sua existência.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.823 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720542/2017-09

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 256
DF CARF MF
Original